Tribunal: TJDFT
Processo: 0762808-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. MENSAGEM VIA WHATSAPP. PALAVRA DA VÍTIMA. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela assistente de acusação contra sentença que absolveu o réu da imputação pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autoria da mensagem enviada à vítima pode ser atribuída ao réu, a despeito da alegação de uso do aparelho por terceiro; (ii) determinar se estão presentes os elementos para configuração do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência e a consequente fixação de valor indenizatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, tem especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos.
4. As provas dos autos demonstram que a mensagem enviada à vítima partiu do número telefônico do próprio réu, com conteúdo escrito em primeira pessoa e tom pessoal. Além disso, o apelado detinha conhecimento da proibição de manter contato com a ofendida e mostrou intenção deliberada de desrespeitá-la.
5. As declarações da vítima são harmônicas com os demais elementos colhidos na fase policial e judicial, como o depoimento da informante, capturas de tela e áudios juntados aos autos, os quais reforçam a credibilidade do relato.
6. O crime de descumprimento de medida protetiva tem natureza formal, bastando a prática do ato proibido, independentemente de dolo específico ou produção de resultado naturalístico.
7. Diante do pedido expresso da parte ofendida e do Ministério Público, foi fixado valor mínimo a título de reparação por danos morais, em conformidade com o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 155, 386, III e VII, 387, IV; CP, arts. 59, 61, II, “f”, 65, I, 77; Lei 11.340/2006, arts. 5o, III, 7o, II, e 24-A.
Jurisprudência relevante citada:
• STF, Súmula 231; STJ, REsp 2.182.733/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 22.04.2025;
• STJ, REsp 1643051/MS e REsp 1675874/MS (repetitivos);
• TJDFT, Acórdão 2051328, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 02.10.2025, DJe 08.10.2025;
• TJDFT, Acórdão 2046969, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 18.09.2025, DJe 29.09.2025;
• TJDFT, Acórdão 1975787, Rel. Des. Esdras Neves, j. 06.03.2025, DJe 19.03.2025.